Tribunal: STF
Processo: HC 101259
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes. 
   Impossibilidade de concessão de liberdade provisória. 
   Constitucionalidade do art. 44 da Lei nº 11.343/06. Precedentes 
   da Corte.
1. A decisão ora questionada está em perfeita 
   consonância com a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema 
   Corte, firmada no sentido de ser vedada a concessão de liberdade 
   provisória aos presos em flagrante por tráfico ilícito de 
   entorpecentes.
2. Habeas corpus denegado.